Tribunal: TJSP
Processo: 1011717-16.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – COMPOSIÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DAS EMBALAGENS VENDIDAS PARA A DESTINAÇÃO QUE SERIA DADA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA QUE ADQUIRIU OS BENS PARA O EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE PELO DANO NÃO COMPROVADO
- A relação existente entre as partes não pode ser tida como de consumo, vez que

Ementa:
APELAÇÃO – COMPOSIÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DAS EMBALAGENS VENDIDAS PARA A DESTINAÇÃO QUE SERIA DADA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA QUE ADQUIRIU OS BENS PARA O EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE PELO DANO NÃO COMPROVADO
- A relação existente entre as partes não pode ser tida como de consumo, vez que a apelante não adquiriu embalagens da apelada na condição de destinatária final, mas sim, para o acondicionamento de seus produtos, de modo a demonstrar que o objetivo da aquisição realizada era a sua utilização na atividade empresarial exercida (comércio de cosméticos). Assim, inaplicável os ditames da legislação consumerista.
- Tendo em vista que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a forma como se deu a contratação (se a escolha do modelo dos baldes adquiridos foi feita por ela ou indicada pela parte adversa de forma ciente à destinação que se daria a eles, como a exportação de cosméticos em contêineres para o Oriente Médio), de modo a viabilizar a apuração de responsabilidade pelo dano ocorrido, de rigor a manutenção da improcedência da demanda.
RECURSO IMPROVIDO